Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. PARTO A TERMO. AUSÊNCIA DE INTERCORRÊNCIA IMPREVISTA. AFASTAMENTO DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990 e da Súmula no 608 do STJ, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. No caso concreto, embora se trate de gestação de risco, não se identifica, em juízo de cognição sumária, circunstância apta a justificar a exclusão da cláusula de carência, pois, desde a contratação do plano de saúde, a consumidora tinha ciência da sua condição clínica prévia e pleno conhecimento de que seria responsável pelo custeio das despesas do parto, caso esse ocorresse dentro do prazo contratual de 300 (trezentos) dias. Assim, ausente demonstração de intercorrência imprevista, revela-se inviável reconhecer a quebra de expectativa previamente estabelecida na relação contratual.
4. Em virtude da ausência de demonstração da probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela de urgência, a medida deve ser indeferida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.